Tribunal: TJSP
Processo: 2039512-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO VOLTADA A SUSPENSÃO DE ATO QUE ENSEJOU A CASSAÇÃO DE CNH – SENTENÇA PROFERIDA – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2039512-58.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ISABELA CRISTINA FOLEGATTI RODRIGUES, é agravado DETRAN -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicados os recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2039512-58.2020.8.26.0000/50001 - Campinas
2
VOTO No 37.221-A
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039512-58.2020.8.26.0000 E
AGRAVO INTERNO No 2039512-58.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: ISABELA CRISTINA FOLEGATTI RODRIGUES
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-SP
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRETENSÃO
VOLTADA A SUSPENSÃO DE ATO QUE ENSEJOU
A CASSAÇÃO DE CNH SENTENÇA PROFERIDA
PERDA DO OBJETO RECURSO PREJUDICADO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Isabela
Cristina Folegatti Rodrigues visando à reforma da decisão que, nos autos
da ação anulatória movida em face do Departamento Estadual de
Trânsito
DETRAN
SP, indeferiu tutela de urgência visando a
suspensão do ato que deu ensejo à suspensão do seu direito de dirigir,
com imediata liberação de sua CNH.
A agravante busca reforma, sustentado em suma presentes
os requisitos autorizadores da medida.
Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
77), houve a oposição de embargos de declaração (rejeitados por este
relator
fls. 93), seguindo-se a interposição de agravo interno. O
agravante apresentou contrarrazões às fls. 100/105.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2039512-58.2020.8.26.0000/50001 - Campinas
3
Tendo em vista que o feito principal já recebeu sentença,
que transitou em julgado o presente inconformismo perdeu o seu objeto,
assim como o regimental.
Em tais condições, julgam-se prejudicados os recursos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR